Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Defiro o pedido de sustentação oral, porquanto configurada a hipótese prevista no art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Inclua-se o presente feito para julgamento telepresencial, conforme requerido. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora